Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711752-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELMA DA SILVA DHEIN AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO 1. Trata-se de AGI interposto contra decisão da Vara Cível de Planaltina (id 57388229 e 58350749 – autos principais) que aplicou à executada multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça – CPC 774, IV. Defende, em suma, que deu não motivos para a aplicação da multa, pois não foi intimada pessoalmente e o Juízo tem condições de obter as informações necessárias acerca do gravame (alienação fiduciária) sobre o veículo penhorado. Requer o afastamento da multa e a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – CPC 300, § 3o –, visto que o valor das mensalidades poderá ser revisto judicialmente, após o contraditório. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR